Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705055-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CAPPELLARI FELTRACO, MATHEUS AZEVEDO DA CRUZ, ISRAEL ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA, RAFAEL FERREIRA DE CASTRO, PEDRO LUCAS FERREIRA DE FIGUEIREDO, PEDRO HENRIQUE TORQUATO DA CRUZ, CRISTIANO RODRIGUES DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 2296362, um dos autores/apelantes, PEDRO HENRIQUE TORQUATO DA CRUZ, informa nos autos a desistência do apelo. Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 20504338), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Esclareça-se que, nos termos do caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, de modo que se mostra desnecessária a sua homologação. O julgamento da apelação, porém, seguirá quanto aos demais litisconsortes/apelantes. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora